Tribunal: STF
Processo: ARE 1435624
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-10-30
Data de publicação: 2023-10-30

Ementa:
EMENTA 



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. LICITAÇÃO. RESTRIÇÃO. PREVISÃO EM LEI LOCAL. INCONSTITUCIONALIDADE. 



    1. Assentada no acórdão recorrido que a lei local extrapolou o previsto na Lei federal nº 8.666, de 1993, por conter hipótese que reduz a competitividade em licitações sem indicação de situação especial que a justifique, a análise do contido no recurso extraordinário depende do exame da norma municipal, providência incabível em sede extraordinária. Óbice do enunciado nº 280 da Súmula do STF.



    2. Argumentos que não infirmam a decisão agravada. 



    3. Agravo regimental ao qual se nega provimento.